Tribunal: TJES
Processo: 5000678-88.2022.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-88.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RJ SERRANAGRICOLA LTDA - ME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000678-88.2022.8.08.0056.

ORIGEM: JUÍZO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 1ª VARA.

RECORRENTE: RJ SERRANAGRICOLA LTDA - ME.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A., PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e FERNANDO FRANCA RAMOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (
ID 17556220
).

Após análise do caderno processual, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RÉU NÃO LOCALIZADO APÓS REITERADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. VEDAÇÃO À CITAÇÃO POR EDITAL NO JUIZADO ESPECIAL (ART. 18, § 2º, DA LEI N. 9.099/95). PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL (ART. 2º, LEI N. 9.099/95). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ESCORREITA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. "GOLPE DO BOLETO FALSO". ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIROS. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA DO BENEFICIÁRIO FINAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por RJ SERRANAGRICOLA LTDA - ME contra sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Réu FERNANDO FRANCA RAMOS e julgou improcedentes os pedidos formulados em face de BANCO BRADESCO S.A. e PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

2. Na origem, a parte Autora/Recorrente alegou ter sido vítima de fraude bancária (golpe do boleto falso) após realizar o pagamento de uma cobrança fraudulenta enviada por terceiros, acreditando tratar-se de um débito legítimo. Requereu a responsabilização solidária e o ressarcimento dos danos por parte das instituições que emitiram e processaram o título, bem como do beneficiário da fraude.

3. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (teoria do risco do empreendimento), argumentando que houve quebra do dever de segurança e requerendo a inversão do ônus da prova e a condenação dos Recorridos à reparação dos danos materiais e morais sofridos.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

5. Inicialmente, no que tange ao Corréu FERNANDO FRANCA RAMOS, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito não comporta reparos. Conforme se extrai dos autos virtuais, houve reiteradas tentativas frustradas de citação do referido Demandado ao longo de anos, tendo a parte Promovente, instada a se manifestar, fornecido os mesmos endereços nos quais as diligências já haviam restado infrutíferas.

6. A impossibilidade de localização do Demandado, aliada à vedação expressa da citação por edital no microssistema dos Juizados Especiais (art. 18, § 2º, da Lei n. 9.099/95), torna inviável o prosseguimento do feito em face deste. A manutenção da demanda indefinidamente nessas circunstâncias violaria frontalmente os princípios da celeridade, economia processual e simplicidade que norteiam o rito sumaríssimo, insculpidos no art. 2º da Lei n. 9.099/95, impondo-se a manutenção da extinção prematura.

7. No mérito em relação às empresas demandadas, o inconformismo não merece prosperar. Ainda que a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. Conforme demonstrado no caderno eletrônico e bem delineado na sentença, o golpe foi aplicado por estelionatários fora do ambiente de segurança das instituições financeiras. Ao realizar o pagamento, a Recorrente falhou no dever basilar de cautela de conferir a titularidade do beneficiário (neste caso, flagrantemente diversa do credor legítimo) antes de confirmar a transação no aplicativo ou caixa.

10. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ratificada no AgInt no REsp 2.209.967/SP (relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025), orienta-se no sentido de que, em casos de golpe do boleto falso, quando não demonstrado o direcionamento da vítima ao fraudador pelos canais oficiais de atendimento do banco ou vazamento interno de dados, o evento configura fortuito externo. Não havendo falha no sistema bancário, rompe-se o nexo de causalidade.

11. Desse modo, o simples fato de as Recorridas constarem como emissoras ou processadoras do meio de pagamento não atrai a responsabilidade solidária pelos prejuízos, visto que a fraude decorreu da desatenção da própria vítima associada ao ato criminoso de terceiro.

12. Ausente a prática de ato ilícito pelas Empresas Recorridas, mostra-se escorreita a improcedência do pleito de restituição material e de indenização por danos morais.

13. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

14. Condeno à parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (10% para cada parte Recorrida) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)